Tribunal: STF
Processo: RE 695408
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS. DECRETO-LEI Nº 1.899/1981. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 531/1994. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA O CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 726.144. PRIMEIRA TURMA. PROVIMENTO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da Taxa de Classificação de Produtos Vegetais, de que trata o Decreto-Lei nº 1.899/1981, e da ausência de interesse recursal do contribuinte na declaração de inconstitucionalidade da Portaria nº 531/1994, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Precedentes: RE 358.221-AgR-segundo-ED-EDV-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno; 511.584-AgR-ED-ED, Rel. Cármen Lúcia, 1ª Turma; RE 314.631-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma; RE 299.731, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma; e RE 491.216-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma.



    2. Recurso extraordinário não provido.